Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações firmes e coesas da vítima, pelos depoimentos harmônicos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, pelas imagens de segurança do estabelecimento vítima e pela conclusão oriunda do laudo pericial, amparam a condenação dos apelantes pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. 1.1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está em harmonia com os demais elementos probatórios.
2. É pacífico na jurisprudência que a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou do registro de identidade, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, conforme assentado pela Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça, de forma que os documentos públicos acostados aos autos, com as qualificações completas do menor e indicação do documento oficial de onde foram retiradas, são dotados de fé pública, e, portanto, suficientes para a caracterização do crime ora apurado.
3. Recurso conhecido e desprovido.